Tribunal: STF
Processo: RHC 270617
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS ADICIONAIS PARA A COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO DO RECORRENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pagamento de 500 dias-multa”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, a declaração da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e o consequente refazimento da dosimetria da pena.

    III. Razões de decidir

    3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.

    4. No caso, consta do referido acórdão recorrido que “[...] os policiais ‘[r]ealizavam patrulhamento preventivo quando um veículo GM/Onix passou ao lado da viatura e, ao avistá-la, o passageiro imediatamente se abaixou no banco, o que atraiu a atenção e motivou a abordagem’”. Nesse contexto, convém registrar que essa decisão se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022).

    5. Não bastasse isso, verifica-se, do voto condutor da Apelação Criminal 1502176-44.2023.8.26.0559, que “[a] autoria criminosa, por sua vez, é certa e deve ser imputada ao réu Josué Henrique que, interrogado judicialmente, confessou a prática do crime, dizendo precisar de dinheiro”.

    6. A prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Contudo, no presente caso, a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, utilizou-se de fundamentos adicionais para a comprovação da dedicação do recorrente a atividades criminosas.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.